Tribunal: TJES
Processo: 5021398-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021398-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVID DE SANTANA GOMES

COATOR: 6ª Vara Criminal de Vila Velha, ES.

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021398-45.2025.8.08.0000

PACIENTE: DAVID DE SANTANA GOMES

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DA SILVA BERALDO - ES31204

COATOR: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, ES.

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ABUSO DE AUTORIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ART. 22 DA LEI Nº 13.869/2019. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Delegado de Polícia Civil denunciado pela suposta prática do crime de abuso de autoridade, sob a acusação de ter ingressado em residência particular mediante arrombamento e sem mandado judicial. A defesa busca o trancamento da ação penal alegando atipicidade da conduta, estrito cumprimento do dever legal e existência de fundadas razões para a entrada no imóvel, consubstanciadas na investigação de crime permanente de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o trancamento da ação penal por ausência de justa causa quando a verificação da licitude do ingresso em domicílio e do dolo específico do agente depende do aprofundamento da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus detém natureza excepcional, sendo admitido apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência total de indícios de autoria e materialidade.

A denúncia preenche os requisitos descritos no art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve fato que, em tese, constitui infração penal e permite o exercício da ampla defesa.

A existência de dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo (dolo de abusar da autoridade) e sobre a configuração de excludentes de ilicitude (estado de flagrância e dever legal) impede o encerramento prematuro do processo.

A análise minuciosa sobre as "fundadas razões" que justificariam o ingresso sem mandado judicial demanda revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado no rito célere do writ.

Circunstâncias como a ciência prévia da fuga do suspeito e a situação administrativa dos policiais que acompanhavam o paciente exigem esclarecimentos sob o crivo do contraditório.

Prevalece, nesta fase, o princípio da confiança no Juízo da causa, o qual possui maior proximidade com os elementos probatórios para decidir sobre o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, restrita a casos de evidente atipicidade ou ausência manifesta de justa causa.

A verificação do dolo específico no crime de abuso de autoridade e a análise de excludentes de ilicitude dependentes de prova fática são matérias de mérito.

Existindo lastro probatório mínimo e denúncia formalmente apta, a ação penal deve prosseguir para a completa elucidação dos fatos durante a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: art. 41 e art. 397, do Código de Processo Penal; art. 22, caput e § 2º, da Lei nº 13.869/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 222.468/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025; STJ, AgRg no RHC 204.196/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021398-45.2025.8.08.0000

PACIENTE: DAVID DE SANTANA GOMES

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DA SILVA BERALDO - ES31204

COATOR: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA.

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

DAVID SANTANA GOMES

contra

ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
,
nos autos do Processo tombado sob nº
0005922-49.2022.8.08.0035
, que indeferiu o pedido de absolvição sumária e determinou o prosseguimento do feito.

Na inicial, sustenta-se
, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de justa causa para a persecução penal, pugnando pelo trancamento da ação penal
instaurada em face do paciente
DAVID DE SANTANA GOMES, Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Argumenta-
se
a atipicidade da conduta imputada (abuso de autoridade/invasão de domicílio), invocando a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 22, § 2º, da Lei nº 13.869/2019, e o estrito cumprimento do dever legal.

Ademais, a
duz
em
que a entrada no imóvel foi amparada em fundadas razões, decorrentes de investigação prévia que indicava a prática de crime permanente de tráfico de drogas, o que restou confirmado pela apreensão de 18 (dezoito) tabletes de maconha no local,
bem como,
que a fuga do suspeito não descaracteriza o estado de flagrância em delitos de natureza permanente.

O pedido liminar foi
indeferido
(I
D
17473070).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 17577215).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(I
D 17648857
)
.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 27 de maio de 2020, o paciente, Delegado de Polícia Civil, acompanhado de dois policiais militares, teria adentrado no imóvel situado na Rua das Acácias, nº 9, Vila Velha/ES, mediante arrombamento do portão, sem determinação judicial. A denúncia imputa a prática do crime previsto no artigo 22,
caput
, da Lei nº 13.869/2019, sustentando que a diligência ocorreu de forma irregular, mormente porque o alvo da investigação já havia se evadido do local antes do ingresso.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

Em relação ao pedido de
trancamento parcial da Ação Penal
, relembra-se que tal medida, por meio de
habeas corpus,
tem

caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Nesse contexto, vejamos esclarecedor precedente que representa o entendimento pacificado da Corte Superior de Justiça a respeito do tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO IDENTIFICADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta ausência de justa causa.

2. A defesa sustenta que a negativa do trancamento da ação penal perpetua a persecução penal, mesmo diante da alegada ausência de justa causa, especialmente em casos de tráfico de drogas envolvendo quantidade ínfima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é cabível diante da alegação de ausência de justa causa, considerando a quantidade ínfima de drogas apreendidas e a ausência de outros elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, sem necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

5. A ausência de produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa impede a conclusão peremptória pela atipicidade ou desclassificação da conduta, tornando prematuro o trancamento da ação penal.

6. A análise da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal exige exame aprofundado do contexto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

7. A decisão do Tribunal Estadual, que reconheceu a conformidade da denúncia, não comporta censura, sendo necessário aguardar a instrução processual para melhor análise dos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, sem necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

2. A ausência de produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa impede a conclusão peremptória pela atipicidade ou desclassificação da conduta, tornando prematuro o trancamento da ação penal.

3. A análise da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal exige exame aprofundado do contexto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 204.196/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.12.2024; STJ, RHC 166.079/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 09.08.2022; STJ, AgRg no HC 760.856/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.09.2022.

(AgRg no RHC n. 222.468/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

V
ale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria,
eis que demandaria análise minuciosa de fatos e provas
.

Ocorre que a defesa não demonstrou de forma inequívoca a inocência do paciente ou a atipicidade de sua conduta, sendo que suas alegações voltam-se à tese de
ausência
de
provas da materialidade e de

indícios suficientes de autoria.

A narrativa da denúncia, ao descrever o ingresso forçado em domicílio alheio sem mandado judicial, preenche os elementos objetivos do tipo penal, indicando, em tese, a materialidade e a autoria delitivas, o que afasta, para fins de recebimento da peça e prosseguimento da ação, a alegação de ausência de justa causa.

A controvérsia central reside na verificação do elemento subjetivo do tipo (dolo específico de abusar da autoridade) versus a incidência de excludente de ilicitude (estado de flagrância em crime permanente e estrito cumprimento do dever legal).

A decisão que recebeu a denúncia,
em observância aos termos do art. 397, do Código de Processo Penal,
rechaçou a alegação de inépcia
, pontuando que a exordial acusatória traz os elementos essenciais do tipo penal,
nos termos do art. 41, do diploma processual penal,
permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta, neste momento, a alegada ausência de justa causa.

A decisão impugnada, ao rejeitar a absolvição sumária, pontuou elementos que demandam aprofundamento probatório, tais como a ciência prévia da fuga do suspeito, a situação funcional irregular dos policiais militares que acompanhavam o paciente e a origem da arma apreendida. Tais circunstâncias lançam dúvidas sobre a real intenção do agente, se pautada no estrito cumprimento do dever ou se eivada de abuso.

Ressalte-se que a verificação se o agente atuou com o dolo específico exigido pelo tipo penal de abuso de autoridade ou se estava amparado pela boa-fé e pelas excludentes de ilicitude é matéria de mérito, que exige dilação probatória incompatível com a via estreita do
mandamus
.

Assim, havendo dúvida sobre a intenção do Delegado e sobre a regularidade administrativa da operação, a ação penal deve prosseguir para que tais nuances sejam esclarecidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedindo o trancamento prematuro.

Portanto, a denúncia preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, descrevendo fato que, em tese, constitui crime, não se vislumbrando, de plano, atipicidade manifesta ou ausência total de lastro probatório mínimo que autorize a interrupção da
persecutio criminis
nesta fase processual.

Ademais, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
"a aferição dessas circunstâncias demanda exame aprofundado do contexto da diligência, da suficiência e da natureza das chamadas 'fundadas razões', bem como da motivação e da finalidade da conduta imputada ao paciente",
tratando-se de matéria intrinsecamente
ligada ao mérito da ação penal.

Importante, ainda, observar que se deve privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a decisão de prosseguimento da ação penal.

Por fim,
o paciente responde ao processo em liberdade
, não havendo demonstração de
perigo concreto e imediato à sua liberdade de locomoção
apto a justificar a suspensão liminar da ação penal.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)